Tribunal: TJES
Processo: 0022134-92.2011.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão julgador: JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Provas em geral
Data de julgamento: 2024-06-05

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0022134-92.2011.8.08.0048

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: VICENTE DE PAULO MALTA VAREJAO e outros

APELADO: ROBERTO JOAO VERVLOET e outros (2)

RELATOR(A):
JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO. USUCAPIÃO. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. Usucapião, hipótese de aquisição originária de propriedade, pressupõe, em qualquer das suas espécies, o atendimento aos requisitos tempo, posse mansa e pacífica e
animus domini
, todos aspectos de índole eminentemente fática que ligam o pretenso titular ao bem.

2. O texto normativo vigente à época da propositura exigia que o autor expusesse na petição inicial “o fundamento do pedido e juntando planta do imóvel, requererá a citação daquele em cujo nome estiver registrado o imóvel usucapiendo, bem como dos confinantes e, por edital, dos réus em lugar incerto e dos eventuais interessados” (artigo 942 do CPC/1973).

3. A pretensão autoral, ao que se depreende da exordial, voltou-se às retificações formais perante os registros pertinentes para que fosse viabilizada a transferência de propriedade já formalizada em sede contratual entre os litigantes, o que não resta alcançado pela invocação do instituto da usucapião, daí porque acertada a sentença extintiva tal como proferida.

6. Recurso conhecido e desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

Composição de julgamento: 017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Relator / 025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal / 027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal
VOTOS VOGAIS
025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL N.º 0022134-92.2011.8.08.0048

APELANTES: VICENTE DE PAULO MALTA VAREJAO E TERESA CRISTINA PEREIRA VAREJAO

APELADOS: ROBERTO JOAO VERVLOET, DELFINA CALHAU VERVLOET, ROSANA SILVA MACIEL QUEIRO

JUÍZA: DRA. CLAUDIA CESANA SANGALI DE MELLO MIGUEL

RELATOR: DESEMBARGADOR JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

VOTO

Consoante o relatado, trata-se de recurso de apelação cível em razão de sentença que extinguiu a ação de usucapião proposta sem resolução de mérito com fulcro no artigo 485, VI do CPC.

Os apelantes pugnam pela reforma da sentença, pois, “o que sempre se pretendeu no presente feito é o reconhecimento de que os lotes constantes na transcrição de titularidade dos vendedores e, por consequência, também no contrato particular firmado com os autores (fls. 11), não existe no loteamento registrado junto ao RGI, conforme consta das certidões carreadas às fls. 32 a 40”.

Em meu sentir, razão não lhes assiste.

Nas palavras de Cristiano Chaves de Farias e Nelson Rosenvald, “o fato objetivo da posse, unido ao tempo – como força que opera a transformação de fato em direito – e a constatação dos demais requisitos legais, confere juridicidade a uma situação de fato, convertendo-a em propriedade. A usucapião é a ponte que realiza essa travessia, como uma forma jurídica de solução de tensões derivadas do confronto entre a posse e a propriedade, provocando uma mutação objetiva na relação de ingerência entre o titular e o objeto” (Direitos Reais, 2007, páginas 258-9).

O instituto em comento – hipótese de aquisição originária de propriedade – pressupõe, em qualquer das suas espécies, o atendimento aos requisitos tempo, posse mansa e pacífica e
animus domini
, todos
aspectos de índole eminentemente fática que ligam o pretenso titular ao bem
.

Especificamente sobre o
animus domini
, saliento, novamente por meio da lição doutrinária em destaque, consistir “no propósito de o usucapiente possuir a coisa como se esta lhe pertencesse.
O possuidor que conta com
animus domini
sabe que a coisa não lhe pertence, porém atua com o desejo de se converter em proprietário, pois quer excluir o antigo titular
” (
ibidem
, página 273).

O texto normativo vigente à época da propositura exigia que o autor expusesse na petição inicial “o fundamento do pedido e juntando planta do imóvel, requererá a citação daquele em cujo nome estiver registrado o imóvel usucapiendo, bem como dos confinantes e, por edital, dos réus em lugar incerto e dos eventuais interessados” (artigo 942 do CPC/1973).

A causa de pedir e o pedido deduzido na exordial não contemplam tais premissas, pois narrado que:

- "A Prefeitura Municipal da Serra no Ofício SEDUR/DPU - 119/2011, em anexo, informou que na região existem dois loteamentos aprovados e parcialmente sobrepostos, o primeiro, datado de 1954, inclui lotes 11,12 e 13 na Quadra 02, no entanto o segundo loteamento, aquele registrado no RGI não conta com lotes 11, 12 e 13 em sua Quadra 02. Não obstante, conforme se infere das Certidões Negativas de Débito Municipais que seguem anexas, o cadastro fiscal dos lotes de propriedade dos réus, está registrado nos lotes 11, 12 e 13, porém da Quadra 29, justamente os lotes que os requerentes adquiriram e têm posse desde então, conforme pode ser verificado na planta do loteamento registrada e depositada na Prefeitura da Serra";

- Após "diligências será possível determinar com precisão qual é exatamente a matrícula do imóvel no loteamento aprovado no Cartório de Registro de Imóveis da 1ª Zona de Vitória-ES para que se proceda o devido registro da matrícula da usucapião, bem como se terá certeza da localização do imóvel usucapiendo como sendo aquele da quadra 29, lotes 11,12 e 13 do loteamento 'Carapebus' registrado na Prefeitura Municipal da Serra".

A pretensão autoral, em última análise, voltava-se às retificações formais perante os registros pertinentes para que fosse viabilizada a transferência de propriedade já formalizada em sede contratual entre os litigantes, o que não resta alcançado pela invocação do instituto da usucapião, daí porque acertada a sentença extintiva tal como proferida.

Em vista dessas considerações, sem qualquer delonga,
conheço e
nego provimento ao recurso
.

Inocorrentes na espécie as condicionantes afetas à fixação de honorários sucumbenciais recursais elencadas pelo Superior Tribunal de Justiça ao julgar os Embargos de Declaração no Agravo Interno no Recurso Especial nº 1.573.573/RJ, deixo de arbitrá-los.

É como voto.

DES. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

RELATOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de CONHECER do recurso e a ele
NEGAR PROVIMENTO
.

Desembargador SÉRGIO RICARDO DE SOUZA:
Acompanho a relatoria.